Tribunal: STF
Processo: HC 263259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO  
PERMITIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2025, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Pablo Henrique Ferreira Leite, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.928.092.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça rondoniense. A defesa interpôs, então, o Agravo em Recurso Especial n. 2.928.092 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO  
DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULAS 83/STJ E 283/STF. 



    1. A decisão do Tribunal de origem que afasta a aplicação do princípio da insignificância com base não apenas na reincidência, mas também nos maus antecedentes do agente, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece em tais circunstâncias maior reprovabilidade da conduta, a afastar a atipicidade material. Incidência da Súmula 83/STJ. 



    2. Recurso especial que não enfrenta todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 



    3. Agravo regimental improvido”(fl. 41, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente foi condenado por possuir, desacompanhadas de arma de fogo, apenas 4 munições de calibre 38 (uso permitido), as quais foram encontradas em sua residência, quantidade claramente inexpressiva e inapta a produzir lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei 10.826/03” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, não apenas se mostra juridicamente admissível, mas também necessário à preservação da razoabilidade e da intervenção mínima do Direito Penal. Assim, ao negar provimento à aplicação do princípio, o acórdão proferido pela E. 6ª Turma do STJ desconsiderou a desproporcionalidade entre a conduta imputada ao paciente (posse de apenas quatro munições de arma de fogo de uso permitido) e a resposta penal imposta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no tocante à reincidência do paciente, cumpre esclarecer que a análise da tipicidade material da conduta deve ser realizada com base em parâmetros objetivos, centrando-se na gravidade concreta do fato e no seu impacto ao bem jurídico tutelado. A existência de antecedentes criminais ou a condição de reincidente não podem, por si sós, afastar a incidência do princípio da insignificância, sob pena de se distorcer a finalidade do Direito Penal, transformando-o em instrumento de punição da pessoa, e não do comportamento praticado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “permitir que fatores subjetivos, como reincidência ou maus antecedentes, impeçam a aplicação da insignificância é legitimar o retorno ao chamado ‘Direito Penal do autor’, incompatível com o princípio da culpabilidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “ANTE O EXPOSTO, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 



    1. Reformando o acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o com fundamento no princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma manteve decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior pela qual não conhecido o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, pois não teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada:



    “A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não merece provimento. 



    A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para ser confirmada. 



    Conforme assentei na decisão agravada, o recurso especial não reunia condições de ser conhecido, porquanto o acórdão recorrido estava alinhado à jurisprudência desta Corte e seus fundamentos não foram devidamente impugnados. 



    A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fl. 286): 



    [...] O Tribunal de origem se baseou na reprovabilidade do comportamento e na periculosidade social da conduta, tendo em vista não apenas a reincidência, mas também os antecedentes. Entretanto, o precedente indicado pela defesa (AREsp n. 2.330.129/MG fl. 225), embora mais recente, trata apenas da reincidência, sem abordar os demais elementos. 



    Diante desse cenário, entendo que não foi superado o óbice da Súmula 83 /STJ. A propósito: verifica-se que a parte agravante não trouxe precedentes específicos do STJ que refutassem a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, o que é imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.931.743/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022). 



    Por conseguinte, os fundamentos do acórdão recorrido, de que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de antecedentes, inclusive com diversos registros da prática de crimes contra o patrimônio (fl. 207), não foram impugnados, de forma específica, nas razões recursais, sendo o caso de incidência da Súmula 283/STF. A propósito: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.887.271/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. [...] 



    De fato, o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância por considerar que se trata de agente reincidente, portador de antecedentes, inclusive com diversos registros da prática de crimes contra o patrimônio (fl. 207), o que denotaria maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação. 



    Nas razões do recurso especial, a defesa limitou-se a indicar precedentes desta Corte que tratavam da aplicação da insignificância a réu reincidente, deixando de abordar a questão dos maus antecedentes, que também serviu de alicerce para a decisão da Corte local.



    Agora, em sede de agravo regimental, busca o agravante sanar o vício de fundamentação do apelo nobre, colacionando diversos outros julgados. Contudo, tal providência é processualmente inviável, em razão da preclusão consumativa. 



    Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, os precedentes agora apresentados não se amoldam com perfeição ao caso concreto. Os julgados colacionados pela defesa ou tratam genericamente da possibilidade de aplicação da insignificância a despeito da reincidência, ou cuidam de situações em que apenas os maus antecedentes foram considerados. Nenhum deles enfrenta, de forma simultânea e específica, a hipótese de agente que ostenta tanto a condição de reincidente quanto a de portador de maus antecedentes por crimes diversos, elementos que, no caso dos autos, foram conjuntamente valorados pela instância ordinária para concluir pela maior reprovabilidade do comportamento do agente. 



    Dessa forma, a ausência de similitude fática entre os paradigmas e o caso concreto impede o pretendido distinguishing e a consequente superação da Súmula 83 /STJ. Por corolário, mantém-se hígido o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula 283/STF, uma vez que a fundamentação do acórdão recorrido, em sua integralidade, não foi devidamente refutada no momento processual oportuno” (fls. 43-44, e-doc. 5).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição. 



    8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a manter o não conhecimento de recurso especial por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por terem sido encontradas, em sua residência, quatro munições calibre .38 durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação de organização criminosa.



    Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Tribunal de Justiça de Rondônia enfatizou ser o paciente reincidente, estava sendo investigado por integrar organização criminosa e ter antecedentes criminais, tendo sido preso em flagrante, em duas ocasiões anteriores, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:



    “Quanto ao princípio da insignificância não é demais lembrar que a jurisprudência remansosa do STF permite a sua aplicação no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    a) a mínima ofensividade da conduta do agente; 



    b) nenhuma periculosidade social da ação; 



    c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, 



    d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (STF, HC 233254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024). 



    No caso dos autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante na ocasião em que possuía e mantinha em sua residência 04 (quatro) munições, calibre .38, sobre a cômoda do quarto, com eficiência comprovada aos fins a que se destinam, conforme laudo de perícia criminal nº 623/2023/CCRIM-JAR/POLITEC/RO (ID n. 25687385 – Pág. 3/7). 



    Registre-se que a apreensão dos artefatos ocorreu em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante, nos autos nº 7031438-30.2023.8.22.0001, pois indícios apontavam que ele integrava organização criminosa. 



    Ademais, o apelante registra antecedentes criminais, tendo sido agraciado com suspensão condicional do processo em 26/04/2023 (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – autos nº 7005031-49.2021.8.22.0003), tendo ainda sido preso em flagrante em mais duas ocasiões, no curto espaço de 10/05/2023 e 12/06/2023, pela prática, em ambos os processos, do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (autos nº 7002511-48.2023.8.22.0003 e nº 7003139-37.2023.8.22.0003). 



    Portanto, não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de antecedentes, inclusive com diversos registros da prática de crimes contra o patrimônio” (fls. 58-59, e-doc. 5).



    11. Inexiste comprovação de constrangimento ilegal a ensejar a pretendida absolvição do paciente.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal tem-se afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Condenação. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência. Valor da res furtiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que, ‘além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno’; circunstâncias que desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. 



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem – botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 –, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – maus antecedentes –, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: ‘§ 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 219.627, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.7.2023).



    12. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando contumazes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de insignificância, devendo se submeter ao direito penal.



    Na espécie, o paciente é reincidente e ostenta antecedentes criminais, tendo sido preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação sobre organização criminosa. Está evidenciado, assim, não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância.



    13. Ademais, este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes tipificados na Lei n. 10.826/2003. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, firme no sentido de que: ‘[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. (...)



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 221.013-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC